Tribunal: TJDFT
Processo: 0727333-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Real Splendor Engenharia Ltda. contra sentença (Id 14907221) proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença, ajuizada por Mateus Maselli Leite em desfavor da ora recorrente, julgou extinto o feito, por verificar a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ante o pagamento integral da condenação realizado anteriormente à intimação para o cumprimento de sentença, conforme art. 526 do Código de Processo Civil[1]. O recorrente interpôs embargos de declaração (Id 14907224), os quais foram rejeitados na decisão de Id 14907226. Compulsando os autos, verifica-se que o feito em análise deriva de ação de rescisão contratual (processo físico n. 2015.01.1.143871-0) que tramitou na 22a Vara Cível de Brasília e, em âmbito recursal, perante a 4a Turma Cível, sob a relatoria do Desembargador James Eduardo Oliveira (Acórdão 1103948, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/6/2018, publicado no DJE: 20/6/2018). É o relato do necessário. Decido. O art. 930, parágrafo único, do CPC[2] determina que o primeiro recurso distribuído no Tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente no mesmo processo ou em outro conexo. Conforme o disposto no art. 81 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. No caso dos autos, conforme relatado, a pretensão executória de título judicial deriva da ação de conhecimento n. 2015.01.1.143871-0, a qual, sentenciada pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, foi atacada por recurso de apelação distribuído à relatoria do eminente Desembargador James Eduardo Oliveira, na 4a Turma Cível, sendo proferidos os acórdãos n. 1103948 e n. 1138997, em sede de embargos de declaração, transitado em julgado em 17/12/2018 (Id 14907184). Ante o exposto, por força da prevenção verificada, determino o retorno dos autos à Subsecretaria de Distribuição e Autuação de Processos de 2a Instância para que a presente apelação seja redistribuída à e. 4a Turma Cível, com as nossas respeitosas homenagens. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de abril de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 526. É lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo. [2] Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.